Tribunal: STF
Processo: RHC 247245
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 857.146/MG), assim ementado (eDOC 99): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRASITADA EM JULGADO. PROVAS DE AUTORIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DOSIMETRIA. VIA INADEQUADA AO DEBATE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - O trânsito da decisão condenatória impede a impetração de habeas corpus ou a interposição de recurso ordinário perante esta Corte, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. Precedentes. 



    III - Acerca da preclusão da matéria, já conhecida pela defesa quando do processo principal, esta Corte Superior entende, sob o prisma do princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), que mesmo se tratando de alegada nulidade absoluta, o habeas corpus não pode ser utilizado como uma segunda apelação criminal, como deseja a defesa neste feito. 



    IV - Impossível se revolver o contexto probatório original, de maneira a se afastar a condenação imposta, ante a ausência de constatação de flagrante ilegalidade prima facie, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido.” 



    Alega-se, preliminarmente, que o processo deve ser declarado nulo desde a prolação da sentença, porquanto o advogado constituído nos autos foi omisso ao não apresentar recurso de apelação, de modo que o ora recorrente deveria ter sido intimado pessoalmente do decreto condenatório para constituir novo patrono no feito, o que não ocorreu. 



    Na matéria de fundo, defende-se a inexistência de elementos probatórios mínimos a justificar a condenação, destacando que “as vítimas não reconheceram o Recorrente Amarildo como aquele que participou do roubo praticado por Rafael” (eDOC 103, p. 15), além sustentar a existência de irregularidades durante o reconhecimento fotográfico do réu. 



    À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, a fim de que o recorrente seja posto em liberdade até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente, nos termos da fundamentação acima, pleiteando, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, não há que se falar em nulidade processual, porquanto o réu, solto à época da prolação da sentença, foi devidamente intimado por intermédio de seu advogado, em conformidade com o art. 392, II, do CPP.



    Reproduzo, no ponto, o que ficou consignado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 78, p. 2):



    “No que tange à nulidade, vale destacar que o paciente respondeu ao processo em liberdade, tendo comparecido à audiência de instrução e julgamento juntamente com seu defensor dativo, ocasião em que ambos tiveram ciência da sentença condenatória. 



    Não obstante atendido o art. 392, II, do CPP, ainda houve a tentativa de se intimar pessoalmente o réu - que apenas não foi localizado no endereço disponível nos autos porque deixou de informar a sua mudança de endereço, o que era um dever legal seu (art. 367 do CPP).”



    O entendimento exarado pela Corte Superior alinha-se à jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 



    2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219766 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 10-01-2023 - grifei)



    Ainda que assim não fosse, observo que “trata-se de réu que somente foi intimado por edital (doc. n.º 11, fls. 09/10) depois de ser mal sucedida a intimação do réu no endereço que ele havia fornecido ao longo da instrução” (eDOC 18, p. 5), conforme assentado no acórdão da origem. Cabia ao réu, portanto, informar acerca de eventual mudança de seu endereço, o que de fato não ocorreu. A jurisprudência do STF é firme quanto à questão:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA OS COSTUMES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    II - A doutrina e a jurisprudência, inclusive a desta Casa, são assentes no sentido de que "em se tratando de delito contra os costumes, a palavra da ofendida ganha especial relevo" (RHC 79.788/MG, Rel. Min. Nelson Jobim). 



    III - Inépcia da denúncia alegada somente após a prolação da sentença condenatória. Preclusão. Precedentes. 



    IV - Inexistência de nulidade da intimação editalícia do réu para ciência da sentença condenatória, uma vez que, procurado para intimação pessoal, não foi encontrado. 



    V - Ordem denegada.” (HC 95701, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 07-08-2009 - grifei)



    Quanto à matéria de fundo, relacionada ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, verifica-se que revisão criminal foi indeferida pelo Tribunal de origem porque, “sem trazer nenhuma prova nova demonstrando a inverdade dos depoimentos colhidos no curso da instrução processual, prestados por testemunhas devidamente compromissadas, sem qualquer elemento sério capaz de evidenciar o desacerto da sentença condenatória, o que visa ele é transformar a revisão numa espécie de segunda apelação” (eDOC 18, p. 9).



    Registro, portanto, que não há como dissentir das premissas fáticas assentadas nas decisões das instâncias ordinárias sem empreender análise do conjunto fático-probatório - providência incabível na via eleita. Nessa linha:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E A CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 240220 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22-05-2024 - grifei)



    Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, conforme já assentado pelo STJ, verifica-se o Tribunal a quo sequer se pronunciou acerca da tese ventilada pela defesa no presente recurso, relacionada a uma suposta participação de menor importância, não havendo se cogitar em apreciação da matéria pelo STF, tendo em vista a manifesta supressão de instância. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente